Tribunal: TJMT
Processo: 40188-88.2019.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Julgado em 28/01/2020
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
28/01/2020 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 582276-9 / 2020
Terça-feira, 28 de Janeiro de 2020
Este documento é somente informativo.
Processo / Ano: 80401884920198110001 / 2019 Tipo de Procedimento: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL
Número Único 80401884920198110001
MARIELE DE LIMA
Requerente: INÊS LEITE DE OLIVEIRA Advogado:
MUNIZ
TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA -
Requerido:
ME
Beneficiário: MARIELE DE LIMA MUNIZ
Conta Judicial 3900117943603
Valor: R$ 6.840,77 (seis mil e oitocentos e quarenta reais e setenta e sete centavos)
Autorizado: MARIELE DE LIMA MUNIZ
CPF/CNPJ: 701.999.301-04
Data de Emissão: 28/01/2020
Titular Conta MARIELE DE LIMA MUNIZ
CPF/CNPJ Titular Conta 701.999.301-04
Banco Agência Conta
001 - Banco do Brasil S.A. 4043 1054945
Forma Liberação Crédito no BB
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Observação: Conta Corrente: 105494-5 ? Agencia: 4043-6 ? Banco do Brasil
Usuário: Antonio Veloso Peleja Junior
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. Antonio Veloso Peleja Junior
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=948273156 1/1